Tribunal: TJMT
Processo: 1009995-14.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009995-14.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LIANE DE FATIMA GOULART - CPF: 930.535.769-53 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009995-14.2023.8.11.0040

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

LIANE DE FATIMA GOULART

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA INJETADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DAS FATURAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. TESE DE REGULARIDADE DO DÉBITO INCOMPATÍVEL. DETERMINAÇÃO ESCORREITA DE REVISÃO. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SOBRE CAPÍTULO AUTÔNOMO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa concessionária em: (i) obrigação de fazer consistente em revisar
as faturas dos meses de 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023 e 09/2023, por parte da ré, pelo custo de disponibilidade, nos termos artigo 6º, § 2º da Resolução Normativa 878/2020 da ANEEL, a fim de ser levada em conta o consumo efetivo por parte da autora e a compensação entre a energia produzida e consumida; (ii) reparação por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. A parte recorrente defende a ausência de irregularidade dos débitos, pois adotou a correta leitura das faturas questionadas
.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

2.

A parte autora/recorrida relata que, desde janeiro de 2022, colocou placar solar em sua residência, e possuía média de consumo entre R$ 86,27 (oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e R$ 105,00 (cento e cinco reais) – máximo, no entanto, a partir de 5/2023, foi surpreendida com faturas exorbitantes (R$ 1.377,96; R$ 599,33; R$ 833,75), sem qualquer justificativa
. Registrada a reclamação, foi informada que não havia créditos a serem compensados, pois seu sistema estava desligado desde março.

3.

Embora a
empresa aduza a regularidade das cobranças, o aumento abrupto dos valores de consumo é inquestionável e a não aplicação da compensação dos créditos
.

4.

A questão foi bem delineada pelo juízo
a quo
, notadamente sob o prisma da relação consumerista e a obrigação objetiva estabelecida: “
No presente caso, é fato incontroverso que a autora instalou, em sua residência, sistema de geração de energia solar (fotovoltaica), em janeiro de 2022, para que se iniciasse o sistema de compensação entre a energia produzida e a energia elétrica consumida nos meses subsequentes, tendo sido realizada a troca do medidor compatível com o novo sistema de geração de energia. Não é crível que, após a instalação de sistema de microgeração de energia, aprovado e homologado pela empresa requerida, não houvesse crédito a ser compensado. Inclusive, a média de consumo da autora manteve-se igual. Apesar de tais dados insubsistentes, a requerida insiste na defesa genérica de que sua atuação observa legislação pertinente e, que por isso, a cobrança é devida, já que houve o fornecimento de energia elétrica de que deve ser pago pela unidade consumidora. Assim, considerando que nada foi juntado nos autos para demonstrar a regularidade do procedimento adotado pela requerida, resta configurada a sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, devendo ser determinada a revisão das faturas por parte da ré, pelo custo de disponibilidade, nos termos do artigo 6º, § 2º da Resolução Normativa 878/2020 da ANEEL, a fim de ser levada em conta o consumo efetivo por parte da autora e a compensação entre a energia produzida e consumida, com a restituição dos valores cobrados de forma indevida e admitida a compensação de valores
”.

5.

Por isso, a empresa não conseguiu desconstituir os fundamentos lançados na sentença, ao passo que o quadro probatório guarda compatibilidade com a pretensão inicial para a revisão das faturas, por ser a medida adequada à natureza do consumidor de energia injetada.

6.

Nessa intelecção: TR-MT, N.U 1000877-85.2021.8.11.0039, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023; N.U 1030977-34.2021.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023.

7.

Com base no princípio
tantum devolutum quantum appellattum
, não houve a efetiva impugnação do capítulo autônomo da sentença relativo ao dano moral, o que vincula os limites da apreciação pelo tribunal, na forma do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

8.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, motivo por que despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

III. DISPOSITIVO
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024